Tribunal: CARF
Processo: 10880.996873/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996873/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.841–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não
homologando as compensações intentadas.

assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996873/2012-49
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.996873/2012-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela Autoridade Julgadora de 1o Grau que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada perante o Colegiado de 1o Piso, mantendo a decisão
da DRF de origem que não homologou a compensação intentada e não reconheceu o direito
creditório buscado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação na qual alegou
1) O recolhimento efetuado no importe de R$ 45.037,10, sob o código de 0473 (Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos do trabalho e de qualquer natureza), em
julho de 2009, foi indevido, porque referido montante foi incluído em outro DARF que foi pago
à época e que consolidou todo o IRRF incidente sobre a folha de salários da impugnante;
2) Referido DARF consolidador de todo IRRF incidente sobre a folha de salários foi recolhido
sob o código 0561 (IRRF - rendimento do trabalho assalariado) na mesma época em que foi feito
o pagamento dos R$ 45.037,10 (código 0473) e naquele montante foi incluído este valor, daí
porque adveio um crédito passível de compensação;
3) O recolhimento dos R$ 45.037,10 sob o código 0473 fugiu ao padrão daquilo que é apurado e
pago periodicamente pela impugnante à título de IRRF sobre a folha de salários, haja vista os
recolhimentos a este título serem sempre consolidados em um único DARF e segundo o código
0561 (IRRF - rendimento do trabalho assalariado);
4) Portanto, o valor de R$ 45.037,10 recolhido sob o código 0473 se constitui em crédito em
favor da impugnante, de modo que lhe é facultado o aproveitamento pela sistemática da
compensação de tributos, na forma da IN no 1.300/2012, mormente com o débito de R$
32.993,01 (código 1708 - IRRF incidente sobre a remuneração de serviços prestados por pessoa
jurídica), tal como consta da documentação anexa (PERDCOMP e DCTF);
5) Provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela
produção de prova documental, mormente outros documentos que confirmem a existência do
crédito aqui utilizado para compensação com o valor de R$ 32.993,01.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso improveu o pleito aduzindo
preliminarmente que, a) o pagamento estar devidamente alocado/vinculado a débito respectivo,
conforme informado no Despacho Decisório; b) o débito alocado ao citado pagamento estar
devidamente declarado pela recorrente em DCTF.
No mérito, deduziu que “em consulta ao Manual de Imposto de Renda Retido na
Fonte/MAFON, verifica-se que os fatos geradores do código de receita 0473 são: 1. Rendimentos de
qualquer natureza como os provenientes de pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.996873/2012-49

em concursos, comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital,
inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior; 2. Rendimentos do trabalho e da prestação de
serviços sem vínculo de emprego, auferidos por residentes no exterior”.
Disse ainda o voto condutor que “a recorrente alega, ainda, que o recolhimento
sob código 0473 foge ao padrão do por ela periodicamente apurado e pago, mas só em julho/2009,
segundo informações constantes da DCTF, realizou 04 (quatro) operações sob código 0473”.
E concluiu que a contribuinte não apresentou qualquer documentação
comprobatória das alegações apresentadas, ou seja, “de que os valores recolhidos sob código de
receita 0473 estariam inclusos no recolhimento efetuado sob código 0561, tais como a identificação dos
beneficiários dos rendimentos e retenções efetuados sob código 0473 e a relação destes com a
recorrente, bem como a folha de pagamento da empresa”.
Nessa dinâmica, improveu a MI e manteve os termos do Despacho Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade,
clama pela observância ao princípio da verdade material, assenta que, como os fatos se referem
há muitos anos, “está enfrentando dificuldades para compor o dossiê que comprova a legitimidade do
crédito. Por conta disso, não foi possível, dentro do prazo fornecido pela legislação fiscal para
interposição do presente Recurso Voluntário, reunir um dossiê com a comprovação integral do crédito
em discussão nestes autos”, por isso, “protesta pela juntada posterior de um dossiê complementar de
documentos que se prestam a demonstrar a efetividade do crédito em litígio no presente processo
administrativo, a fim de que, com isso, haja incontestável demonstração da certeza e liquidez do crédito
em discussão, conforme exige o artigo 170-A, do Código Tributário Nacional”.
Ao final requer o provimento do recurso voluntário.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.996873/2012-49

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente a discussão prende-se em aferir a alegação da recorrente de que
teria efetuado recolhimento indevido de IRRF no importe de R$ 45.037,10, sob o código 0473
(Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos do trabalho e de qualquer
natureza), em julho de 2009.
Segundo a defesa, referido montante já teria sido foi incluído em outro DARF
que foi pago à época e que consolidou todo o IRRF incidente sobre a folha de salários da
impugnante.
Nessa oportunidade, ainda no exprimir da interessada, referido DARF
consolidador de todo IRRF incidente sobre a folha de salários foi recolhido sob o código 0561
(IRRF - rendimento do trabalho assalariado) na mesma época em que foi feito o pagamento dos
R$ 45.037,10 (código 0473) e naquele montante foi incluído este valor, daí porque adveio um
crédito passível de compensação.
A decisão recorrida incisivamente pontuou estar referido recolhimento
devidamente alocado/vinculado a débito respectivo, conforme informado no Despacho Decisório
e que o débito pertinente foi declarado regularmente em DCTF.
Mais ainda, que embora a recorrente alegue tratar-se de IRRF incidente sobre
folha de salários recolhido em duplicidade juntamente com outros DARF de código 0561, não
trouxe documento para comprovar o alegado.
Pois bem, como se vê nos autos, está-se diante de pura matéria de prova,
cabendo à recorrente, autora no processo, por força do artigo 373, I, do CPC/20151), e, na seara
administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19992, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19723 e

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.996873/2012-49

artigo 28, do Decreto no 7.574/20114 trazer o rol documental probatório para validar o direito
que entende possuir.
No caso, como alertado pela decisão de 1o Piso, tratando-se, como aduz a
recorrente, de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado recolhido em duplicidade sob
dois códigos de DARF, caberia a ela trazer as folhas de pagamentos, contracheques, holerites,
dossiês dos funcionários, enfim, documentos que sustentassem seus argumentos.
Nada disso veio, cabendo destacar que a própria defesa da recorrente já
exprimira em seu RV estar “enfrentando dificuldades para compor o dossiê que comprova a
legitimidade do crédito. Por conta disso, não foi possível, dentro do prazo fornecido pela legislação
fiscal para interposição do presente Recurso Voluntário, reunir um dossiê com a comprovação integral
do crédito em discussão nestes autos”.
Para ao final protestar “pela juntada posterior de um dossiê complementar de
documentos que se prestam a demonstrar a efetividade do crédito em litígio no presente processo
administrativo, a fim de que, com isso, haja incontestável demonstração da certeza e liquidez do crédito
em discussão, conforme exige o artigo 170-A, do Código Tributário Nacional”.
Ou seja, provavelmente não dispunha ou não conseguiu coletar e depurar as
informações necessárias.
Então, no caso concreto, sem necessidade de maiores digressões, mesmo já
alertada pela decisão recorrida, a interessada limitou-se a argumentar, sem trazer prova do que
suscitou, de modo que aplicável o clássico brocardo jurídico “allegare nihil, et allegatum non
probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa nada alegar”.
Por fim, não se olvide, só se permite compensação de débitos com a utilização
de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão no
103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.996873/2012-49

CONCLUSÃO
Assim, não trazendo a recorrente elementos novos ou provas concretas capazes
de dar suporte às suas alegações, a decisão de 1oPiso deve ser mantida, pelo que voto no sentido
de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em
litígio e não homologando as compensações intentadas.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10880.996873/2012-49

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital